Tribunal: TJSP
Processo: 0005555-69.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face aos relatórios psicológico e social desfavoráveis, inviável o deferimento da progressão ao regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, face aos relatórios psicológico e social desfavoráveis, inviável o deferimento da progressão ao regime semiaberto - Agravo parcialmente provido, somente para afastar o prazo mínimo de seis meses para a formulação de novo pedido de progressão de regime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005555-69.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
WELDERSON NASCIMENTO BISPO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao agravo em execução, somente
para afastar o prazo mínimo de seis meses para a formulação de novo pedido de
progressão de regime, mantendo, no mais, a r. decisão monocrática, de
conformidade com o voto do E. Relator; vencido o E. 3o Juiz, Des. Marco
Antônio Cogan, que não declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-69.2020.8.26.0269 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0005555-69.2020.8.26.0269
Comarca de Itapetininga Vara das Execuções Criminais
Agravante: Welderson Nascimento Bispo da Silva (Weldeison
Nascimento Bispo da Silva)
Agravado: Ministério Público
Voto no 15089
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM
BASE
NO
EXAME
CRIMINOLÓGICO

NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO

NÃO ACOLHIMENTO
Não tendo sido preenchido
requisito subjetivo para a concessão da progressão de
regime,
face
aos
relatórios
psicológico
e
social
desfavoráveis, inviável o deferimento da progressão ao
regime semiaberto - Agravo parcialmente provido, somente
para afastar o prazo mínimo de seis meses para a
formulação de novo pedido de progressão de regime.
Vistos.
Welderson Nascimento Bispo da Silva interpôs
o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
09.10.2020, proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Itapetininga, nos autos da Execução no 1.120.373 (Processo
Digital no 1005240-24.2020.8.26.0269), que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto (fls. 10/11).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que seja concedida a progressão ao regime semiaberto,
alegando, em síntese, o preenchimento dos requisitos necessários para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-69.2020.8.26.0269 -Voto no
3
concessão do benefício; que se trata de “decisão padrão”; que os laudos
não foram desfavoráveis à progressão de regime; e que não há conclusão
conjunta da comissão técnica. Requereu, ainda, o afastamento da fixação
do prazo mínimo para que o sentenciado possa formular novo pedido de
progressão de regime (fls. 02/08).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 43/54).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 55).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 61/63).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que a alegação de vício de fundamentação da decisão que indeferiu o
pedido de progressão de regime não pode ser acolhida. Isso porque, da
simples leitura da decisão de fls. 10/11 destes autos, verifica-se que o I.
Magistrado avaliou integralmente os documentos juntados aos autos e
fundamentou suficientemente a sua decisão, no sentido de que não
restou preenchido o requisito subjetivo para a progressão de regime.
Cabe ressaltar, a propósito, que, conforme
entendimento pacífico em nossos tribunais, o julgador não está obrigado
a analisar especificamente todos os argumentos das partes, bastando que
se pronuncie sobre as questões de fato e de direito, expressando sua
convicção, de forma a afastar aqueles argumentos cujo acolhimento é
incompatível com a solução dada ao feito.
Nesse sentido “O Juiz, em suma, não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-69.2020.8.26.0269 -Voto no
4
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem
pode haver modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o
suficiente para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando
ao mesmo tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram
manifestar (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que: "O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou
deficiente, a motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para
fundamentar o resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se
emoldura negativa de vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se
entremostra confronto com o art. 282, do mesmo Código." (REsp. no 40.897-0-SP,
Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
Diante disso e não se constatando a ocorrência
de qualquer prejuízo ao agravante hipótese única que autorizaria a
decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal) , fica
refutada a preliminar e passo à análise do mérito.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, e, no mérito, merece ser parcialmente provido, somente para
afastar o prazo mínimo de seis meses para a formulação de novo pedido
de progressão de regime.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
concessão do benefício estão claramente enunciados no artigo 112,
“caput” e §1o, da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime
anterior e bom comportamento carcerário.
Consigne-se que a natureza e a gravidade do
delito praticado, bem como a quantidade de pena a cumprir, por si sós, não
têm o condão de obstar a progressão do regime pleiteado, impossibilitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-69.2020.8.26.0269 -Voto no
5
sua reintegração no corpo social. Entretanto, pode o Magistrado reconhecer
a necessidade de melhor avaliação das condições subjetivas do agravante
para sua promoção ao regime semiaberto, diante das peculiaridades do fato
e das condições pessoais do sentenciado.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Assim, importante observar que o MMo Juiz
determinou, fundamentadamente, a realização do exame criminológico
(fls. 14/15 dos autos originais), o que de fato foi feito, tendo ficado
consignado, no relatório psicológico, que o “o sentenciado elabora
aparentemente reflexão crítica pouco consistente em tordo dos delito” e
que “Demonstra aparentemente a necessidade de refletir sobre seus atos
e consequências por mais um período, pois não apresenta sinais de
arrependimento em seu relato”, de modo que, “Talvez uma progressão
de regime neste momento pudesse ser precoce” (fls. 19); e, no relatório
social, que o agravante “ao comentar sobre o delito apresentou
incoerência em sua fala”, “não apresentou critica adequada, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-69.2020.8.26.0269 -Voto no
6
inviável sua progressão de regime”, tendo constado da resposta ao
quesito “O executado tem consciência moral social?” que
“Aparentemente não” (fls. 21/22), sendo impossível a desconsideração
dos relatórios juntados.
Cumpre mencionar que, para a verificação do
preenchimento do requisito subjetivo, necessária a análise em conjunto
de todos os relatórios, para, então, de maneira completa, concluir pela
progressão de regime, uma vez que cada área emprega técnicas e
instrumentos próprios e contempla aspectos diversos do sentenciado,
tornando, assim, temerária a concessão do benefício somente com base
no atestado de conduta carcerária.
Dessa forma, muito embora tenha apresentado
bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o
atestado de comportamento carcerário de fls. 12, a sua análise integrada
com os relatórios psicológico e social evidencia a necessidade da
manutenção do agravante no regime fechado para melhor absorção da
terapêutica de reabilitação prisional.
Consigne-se
que,
in
casu,
não
restou
evidenciada a necessidade da juntada do relatório conjunto. Isso porque,
o Juízo das Execuções não está adstrito à conclusão dos relatórios, os
quais já apontaram aspectos desfavoráveis, razão pela qual a ausência do
relatório conjunto não acarreta, de pronto, nulidade, não sendo
indispensável para a decisão judicial.
Com efeito, muito embora a Resolução SAP
88/2010 disponha que deverão integrar o grupo para elaboração de
documentos, para fins de instrução de pedidos de concessão de
benefícios diretores, assistentes social e psicólogo e que incumbe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-69.2020.8.26.0269 -Voto no
7
Diretor da unidade prisional a condução dos trabalhos e a promoção das
discussões, culminando no relatório conjunto de avaliação do preso,
anoto que se o ato é praticado sem que haja o fiel cumprimento à forma
estabelecida em lei, mas alcança o fim colimado sem infringir as regras
de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, ele é
plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz
para se decretar nulidade de ato ou de feito.
É a chancela que se extrai do artigo 563 do
Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief), razão
pela qual entendo que, não restando configurado prejuízo ao avaliado,
eventual ausência de relatório conjunto evidencia mera irregularidade
formal.
Cumpre mencionar que, como exposto, o Juízo
das Execuções não está adstrito à peça técnica, podendo, desde que
fundamentadamente, decidir em desacordo com o laudo. E, no caso dos
autos, observo que os relatórios social e psicológico apontaram aspectos
desfavoráveis à concessão da progressão de regime, tendo o Juízo a quo
fundamentado suficientemente a sua decisão em elemento juntado aos
autos, extraindo-se os aspectos negativos dos relatórios.
Dessa forma, tendo o exame criminológico sido
realizado por assistente social e psicóloga, que apontaram aspectos
desfavoráveis ao agravante, desnecessária efetivamente a juntada do
relatório conjunto.
Cabe ressaltar, neste ponto, que, em matéria de
execução penal, deve prevalecer o princípio in dúbio pro societate, pois
só deve ser promovido à modalidade mais branda quem,
inequivocamente, demonstre se achar capacitado a se reintegrar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-69.2020.8.26.0269 -Voto no
8
sociedade sem lhe oferecer riscos.
A esse respeito, convém mencionar julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “(...), o exame criminológico realizado
atestou que o sentenciado, já preso pela terceira vez em razão de roubo, apresenta
reflexões empobrecidas sobre suas perdas, sobre as vítimas e a respeito da realidade
vivenciada.
Portanto, vigendo na fase de execução o princípio in
dubio pro societate, não há como se conceder a progressão de regime, vez que o
sentenciado não tem demonstrado preencher os requisitos subjetivos para tanto” (8a
Câmara Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 11.06.2015).
Dessa forma, no presente caso, não preenchido
o requisito subjetivo, necessária a manutenção do agravante no regime
fechado.
Todavia, quanto ao pedido de afastamento do
prazo mínimo de seis meses para a propositura de novo pedido de
progressão de regime fixado pelo Juízo a quo, o recurso merece ser
acolhido. Isso porque não há previsão legal quanto à exigência de se
aguardar um período mínimo para possibilitar que o sentenciado
requeira o benefício.
Com efeito, dispõe o artigo 5o, inciso XXXIV,
da Constituição Federal que “são a todos assegurados,
independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos
em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”.
Ademais, o artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal estabelece que “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Dessa forma, a fixação de prazo mínimo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005555-69.2020.8.26.0269 -Voto no
9
que o sentenciado possa requerer um benefício representa patente
afronta aos direitos constitucionais de acesso à justiça e de petição.
A propósito: “Agravo em Execução Penal Pleito de
outorga de progressão ao regime semiaberto
Não acolhimento
Requisito
subjetivo não preenchido
Exame criminológico desfavorável
alegação de
violação ao verbete sumular vinculante n° 26, do Col. Supremo Tribunal Federal
Inocorrência Estabelecimento de lapso temporal mínimo como requisito para a
renovação do pedido de progressão de regime
Ilegalidade
A imposição de
condição não prevista em lei para o acesso ao Poder Judiciário consubstancia
violação à garantia prevista no art. 5°, inciso XXXV, da Constituição da República
Decisão parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Agravo
de Execução Penal no 9000404-08.2016.8.26.0269; Relator: Des. Amaro Thomé; 9a
Câmara de Direito Criminal; j.: 20/04/2017).
Nesse contexto, impossível a fixação de prazo
para permitir nova postulação, sob pena de negativa de jurisdição.
Todavia, verificando o magistrado a ausência do preenchimento dos
requisitos para a concessão do benefício, poderá indeferir o novo pedido,
como de direito.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
agravo em execução, somente para afastar o prazo mínimo de seis meses
para a formulação de novo pedido de progressão de regime, mantendo,
no mais, a r. decisão monocrática.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator